Tribunal: TJDFT
Processo: 0717592-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO. PARTE.
I – A extinção do processo por abandono, art. 485, inc. III, do CPC, deve ser precedida da intimação da parte, pessoalmente, e do Advogado, para que este impulsione o processo.
II – O apelante-exequente não foi intimado pessoalmente, §1o do art. 485 do CPC. Sentença anulada.
III – Apelação provida.